Tribunal: TJBA
Processo: 8010199-32.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010199-32.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAIR MARCELO Advogado(s): LENILSON SILVA COSTA LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NOS PROVENTOS SOBRE O QUE EXCEDER O TETO SIMPLES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva das Autoridades coatoras, Governador e Secretário do Estado da Bahia, isso porque, o Governador foi a autoridade que criou o Sistema de Proteção Social dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado da Bahia, já o Secretário de Administração é a autoridade responsável pelo ato do desconto previdenciário. Assim, sendo a autoridade coatora a que emite a ordem administrativa ou a que executa diretamente a determinação, obedecendo a critérios hierárquicos, consoante o art. 6º, § 3º, da Lei 12.016 /2009, não há que falar em ilegitimidade passiva dessas Autoridade. 2. No mérito, em que pese a publicação da Emenda Constitucional 103/2019, e após a Lei Federal nº 13.954/2019 alterar o Decreto-Lei nº 667/69, reorganizando as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, dispondo sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, esta foi silente no que diz respeito à contribuição previdenciária dos servidores inativos portadores de doenças graves. Assim, considerando a específica situação do servidor público policial, o qual foi aposentado por ser “incapaz definitivamente para todo e qualquer serviço público”, verifica-se o direito líquido e certo à isenção previdenciária, cujo desconto ocorrerá tão somente sobre as parcelas dos seus proventos de aposentadoria que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. 3. Não merece guarida a pretensão de recebimento das verbas referentes aos meses de março e abril de 2020, retroativas à data da implantação, posto que o Mandado de Segurança não é sucedâneo de Ação de Cobrança, restringindo-se os seus efeitos financeiros à data da impetração. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8010199-32.2020.8.05.0000, comarca de Salvador, impetrado por Jair Marcelo em face do Governador do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar a preliminar e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, pelas razões que integram o voto do condutor. Salvador,